Tribunal: STF
Processo: HC 229949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silas Rodrigues dos Santos em favor de Antônio Vaz da Silva Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 833.901/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, § 1º, e 288, parágrafo único, do Código Penal.



    Alega, em síntese, a nulidade da decisão que determinou o prosseguimento do processo, sem absolver sumariamente o paciente.



    Segundo o impetrante, “o magistrado de 1º grau nem sequer mencionou as teses aventadas na defesa prévia, sendo certo que a decisão deveria ter enfrentado as proposições urgentes e relevantes, que prescindam de dilação probatória”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancada a ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Nenhuma dessas situações é a dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “Em que pesem os argumentos externados no habeas corpus, constato que a pretendida avaliação da decisão que não reconheceu a necessidade de se absolver sumariamente o paciente, bem como o trancamento do processo, nos moldes em que delineados na impetração (com os consectários daí decorrentes), confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus.



    Há, por certo, evidente caráter satisfativo, incompatível com a cognição sumária do pedido inicial, de modo que a caracterização da aventada coação ilegal deve ser analisada mais detalhadamente no momento do julgamento definitivo do mandamus.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Devidamente instruído o feito, determino que seja encaminhado ao Ministério Público Federal para manifestação”. (eDOC 24)



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu necessária a melhor instrução do feito, possibilitada pela abertura de contraditório à acusação, para decidir o pleito obstativo da persecução penal.



    Além de não se verificar premência no indicado constrangimento à liberdade do paciente - existência de ação penal em curso -, a falta de absolvição sumária não é manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte, como o ilustra o seguinte aresto:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido”. (HC 206.338 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022)



     Assim, não se verifica excepcionalidade que autorize afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente